Tribunal: TJSP
Processo: 2143481-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Decisão que indeferiu o pedido de nomeação de outro perito para realização da vistoria ambiental. Inconformismo do autor. Ausência de previsão legal. Taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC/2015. Mitigação à taxatividade. Tema 988/STJ não aplicado ao caso.
RECURSO NÃO CONHECIDO.